Tribunal: TJES
Processo: 0016489-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES PRATICADOS FORA DA CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO ART. 141, II E § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nas sanções dos artigos 138, § 1º (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c artigo 141, II e § 2º, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP). A defesa requer, em síntese: (i) reconhecimento da imunidade parlamentar; (ii) atipicidade das condutas; (iii) afastamento das causas de aumento de pena; (iv) aplicação de concurso formal; e (v) redução dos valores fixados para reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) verificar a incidência da imunidade parlamentar; (ii) estabelecer a tipicidade das condutas; (iii) examinar a aplicação das causas de aumento de pena do art. 141, II e § 2º, do Código Penal; (iv) definir se há concurso material ou formal de crimes; (v) analisar a proporcionalidade dos valores de prestação pecuniária; e (vi) verificar a compatibilidade entre prestação pecuniária e indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imunidade parlamentar, prevista no art. 29, VIII, da CF/88, não se aplica, pois os fatos imputados ao apelante ocorreram fora da circunscrição do município em que exercia mandato como vereador, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 469, RE 600063). A materialidade e autoria dos crimes de calúnia, difamação e injúria estão comprovadas, sendo configurada a calúnia pela falsa imputação de enriquecimento ilícito da vítima, a difamação pela imputação de fatos desonrosos e a injúria pelas ofensas à dignidade da querelante. A causa de aumento prevista no art. 141, II, do Código Penal, foi corretamente aplicada, e a sua alegada inconstitucionalidade já foi afastada pelo STF (AP 891). A causa de aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, também é aplicável, uma vez que os crimes foram divulgados em redes sociais, não havendo violação ao princípio da correlação, sendo cabível a
emendatio libelli
. O concurso formal impróprio deve ser reconhecido, pois o apelante, por meio de uma única ação (publicação em rede social), praticou crimes com desígnios autônomos, afetando bens jurídicos distintos (honra objetiva e subjetiva da vítima), conforme art. 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal. A fixação de prestação pecuniária à vítima e indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não são incompatíveis, devendo ser feita a dedução do valor da indenização no montante da prestação pecuniária, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.882.059/SC).
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, VIII; CP, arts. 138, § 1º, 139, 140, 141, II e § 2º, 69, 70,
caput
, 45, § 1º, 383; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 600063, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.02.2015; STJ, AgRg no HC 565.119/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.08.2020; STJ, REsp 1.882.059/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016489-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVAN AGUIAR COSTA
APELADO: JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016489-12.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Gilvan Aguiar Costa,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (id.
8043633
), que julgou procedente a pretensão punitiva, e
condenou
o apelante nas sanções dos artigos 138, § 1º, 139 e artigo 140, na forma do artigo 141, inciso II e § 2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena definitiva total de
0
3

(três) anos e 0
4

(
quatro
) meses de detenção, e
78

(setenta e oito) dias-multa
, valorados à razão de um quinquagésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto,
o que foi convertido em pena restritiva de direitos, condenando o réu ao pagamento de 30 (trinta) salários-mínimos à vítima.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
8314490
, a douta defesa requer, em síntese:
i)
seja reconhecido que os fatos estão cobertos pela imunidade parlamentar;
ii)
subsidiariamente, seja reconhecida a atipicidade quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação, argumentando, ainda, a ocorrência de
bis in idem;
iii)
ou, ainda, seja afastada a aplicação da causa der aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, que teria sido reconhecida, de ofício;
iv)
seja afastada a aplicação da causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal;
v)
seja afastado o concurso material, uma vez que deveria incidir o concurso formal ao caso;
vi)
seja afastado ou reduzido o valor arbitrado a título de prestação pecuniária;
vii)
caso seja mantida a prestação pecuniária, requer o afastamento do valor arbitrado a título de reparação de danos, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal.

Em
contrarrazões
apresentadas no id.
8506991
, a querelante Jacqueline Moraes da Silva Avelina requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
8905590
, se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para que seja reformada a sentença quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes, por vislumbrar que se trata de concurso formal impróprio, sem alteração do
quantum
total da pena.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ROMERITO OLIVEIRA DA ENCARNAÇÃO:-

Eminente Presidente, Excelentíssimo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento Vossa Excelência, em nome do qual saúdo a todos os seus pares desse egrégio colegiado, aos quais me dirijo com grata satisfação, por merecer o vosso precioso tempo, ilustre representante do Ministério Público, doutora Carla Stein, nobres colegas advogados, serventuários, boa tarde.

Eminente relator, desembargador Éder Pontes da Silva, temos um recurso de apelação criminal, com o objetivo de reformar a referida sentença, prolatada pelo Juiz de Piso, da segunda vara criminal de Vitória, em desfavor do apelante Gilvan Aguiar Costa. No caso concreto, temos as seguintes situações fáticas que merecem destaque. Número 1, a ausência de adequação típica e imputação desonrosa capaz de caracterizar crime descrito em lei. No dia 9 de abril de 2021, a apelada apresentou queixa-crime em face do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 138, 139 e 140, com a majoração prevista do artigo 141, incisos I e II do Código Penal, sobre o seguinte fato, se encontra na folha 1 a 16 por ele ter repercutido na tribuna na câmara de vereadores de vitória a frase do próprio sobrinho da apelada que disse em rede nacional: “a tia da minha esposa era camelô hoje ela tem fazendas e fazendas queria saber de onde ela tirou tanto dinheiro desse jeito”.

Ocorre, Excelência, que o contexto da fala do apelante, que na época era vereador, se deu na tribuna do Parlamento Municipal e, portanto, no estrito exercício do mandato do seu poder dever de fiscalizar a administração pública. A referida fala guarda pertinência com o exercício da função parlamentar que traz a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município.

Verifica-se que a fala foi reproduzida em sessão da Câmara com o intuito de informar e fiscalizar fatos que já anteriormente haviam sido divulgados no canal de notícia Foco Brasil. Diga-se de passagem, trata-se de um veículo de informação com cobertura nacional, que hoje está chegando a quase 3 milhões de inscritos apenas na plataforma do YouTube, portanto algo de domínio público, de conhecimento de todos, e que o apelante apenas repercutiu na tribuna da Câmara.

Dessa forma, Excelência, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, o debate político não deve ser passível de reprimenda judicial. Importante destacar que a imunidade material também alcança opiniões, palavras divulgadas no ambiente eletrônico e não há impedimento do parlamentar ser acionado para responder no conselho de ética da própria casa legislativa que ele atua.

O tipo penal do artigo 138 do Código Penal exige que a imputação do fato criminoso seja específico e não genérico como foi trazido pela denúncia. Reproduzir, “a frase”, era camelô, hoje ela tem fazendas e fazendas, queria saber de onde ela tirou tanto dinheiro desse jeito, isso não caracteriza um fato específico situado no tempo e no espaço, capaz de se amoldar ao tipo penal conforme pretendeu a denúncia e foi acolhido pelo juízo de piso. Número 2, Excelência, eu queria destacar em relação ao ofício encaminhado pelo apelante ao Ministério Público para apuração da exposição da denúncia feita pelo sobrinho da apelada. O ofício encaminhado pelo apelante ao Ministério Público se deu no dia 18 de novembro de 2021. Portanto, antes de ter ciência da queixa-crime, já que a sua intimação somente ocorreu no dia 19 de novembro de 2021, conforme se verifica na Folha 27, logo não subsiste o fundamento utilizado na referida sentença de piso para afastar a existência de razoável dúvida do apelante sobre a veracidade ou inverdade dos fatos. Conforme ficou sugerido pelo juízo de piso quando disse que o apelante apenas formalizou o pedido de investigação após ter conhecimento da queixa-crime.

A formalização da denúncia ao Ministério Público, que se deu no dia 18 de novembro de 2021, foi no dia 18 de novembro de 2021, enquanto a intimação ocorreu no dia 19. Isso demonstra Excelência, que não se pode considerar preenchido o elemento subjetivo específico do tipo penal do artigo 138, qual seja, saber que fosse falsa aquela imputação.

Número 3, excelência, importante destacar que os fatos narrados na tribuna do parlamento foram feitos no exercício do mandato, logo estão amparados pela imunidade material.

De acordo com o entendimento assente no Supremo Tribunal Federal, as manifestações dos parlamentares, ainda que ocorridas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, são abrangidas pela imunidade material. A imunidade material é a maior garantia do parlamentar para que ele possa livremente se expressar, e pertence não somente a ele, mas sim a toda a sociedade, que por meio do voto lhe constituiu o porta-voz dos seus anseios. A livre expressão do pensamento e manifestação prevista na Constituição Federal assegura a troca de ideias, repercussões de fatos, exposições de denúncias a serem apuradas, mesmo daquelas mais ácidas ou incômodas de quem quer que seja o agente público.

No mérito, Excelência, número 4, a atipicidade dos fatos narrados do artigo 138, 139 e 140, em nenhum momento o apelante, ele atribuiu apelada conduta descrita no artigo 317, qual seja, corrupção passiva, ou fez qualquer imputação de fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço. Não foram mencionados pelo apelante nenhuma conduta delitiva praticada pela apelada, nem quando foi praticada, nem em que local tenha sido praticado. Unicamente foi repercutido pelo apelante a frase dita pelo sobrinho da apelada, a qual já citei.

De acordo com o entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, é preciso que a imputação seja falsa e esteja definido como crime pela lei penal. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço.

Portanto, não configura calúnia em sentido oposto alegação genérica de que uma conduta eventualmente delitiva, Em relação ainda ao crime de calúnia, nos termos da jurisprudência desta Corte do Supremo Tribunal Federal, se não há na denúncia descrição dos fatos específicos marcados no tempo e no espaço, o reconhecimento da inépcia é de rigor. Portanto, o crime de calúnia não se contenta com as afirmações genéricas e de cunho abstrato. Entendimento extraído do HC 77243 do Rio de Janeiro, cuja relatoria é da ministra Maria Tereza de Assis Moura.

O mero dar conhecimento de fatos já divulgados, sem qualquer indício que eram falsos, aponta a ausência do
a
nim
us
difamandi
e do
a
nim
us
caluniandi
, impondo assim a atipicidade da conduta.

No caso concreto, O propósito do apelante era dar conhecimento aos fatos aos eleitores do estado, pois tratava-se de um ano eleitoral e ambos, tanto o apelante quanto o apelado, eram candidatos ao cargo de deputado federal. Portanto, repercutir fato desairoso caracteriza tão somente
a
nim
us
na
r
rand
i
.

Ainda sobre o crime de difamação, o fato narrado além de atípico, Ele ainda carrega a impossibilidade do mesmo fato caracterizar o crime de difamação e calúnia sob pena de incorrer na violação do princípio da especialidade e do não

bis
in
idem
.

Em relação ao crime de injúria, considerando a ausência de desígnios autônomos, o mesmo fato não pode caracterizar simultaneamente vários crimes distinto contra a honra. Um dos aspectos do referido princípio do não
bis
in
idem

consiste na proibição de que o mesmo fato seja subsumido a mais de uma norma penal incriminadora, como foi pretendido pela referida sentença de piso.

Número 5, ainda no mérito e de forma subsidiária, a reforma da dosimetria e aplicação de ofício da causa de aumento previsto no artigo 141, parágrafo 2º do Código Penal demonstra uma clara violação, Excelência, ao sistema acusatório. A regra que permite tal atuação de ofício, estabelecida no art. 385 do Código de Processo Penal, representa nítida violação ao sistema acusatório e prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa quando ausente a devida delimitação do objeto no processo, restando violado, assim, a regra da correlação entre a acusação e a sentença. motivo pelo qual também deve ser afastado.

Número seis, ainda subsidiariamente do necessário afastamento do concurso material por se tratar de uma hipótese de concurso formal. Não se verifica a ocorrência de mais de uma ação ou omissão, motivo pelo qual deve ser aplicado concurso formal, redimensionando assim a pena do apelante.

Número 7, do necessário afastamento e ainda subsidiariamente da redução do valor arbitrado ao título de prestação pecuniária. Considerando que há pedido de condenação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, reparação de dano, sequer seria possível ao juízo fixar a pena de prestação pecuniária, posto que os institutos são incompatíveis, pois a vítima já requereu o que julgou cabível. Caso não seja afastado, deve ser diminuído o quantum arbitrado.

E número oito, para finalizar, do necessário afastamento da fixação do valor mínimo da prestação, da reparação de dano. Na fixação da prestação pecuniária, deve ser observado, Excelência, a proporcionalidade necessária para a reprovação do crime, Logo, é indispensável sua fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor a ser arbitrado sobre pena de caracterizar grave violação a artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Como visto, é indevido tal acumulação de valores, já que a prestação pecuniária possui exatamente a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima.

Portanto, caso seja mantida a prestação pecuniária, que foi estabelecida em 30 salários-mínimos à vítima, deve ser afastado o valor arbitrado a título de reparação de dano, que foi estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal, considerando que, no presente caso, a dedução levará a um valor negativo.

Por esse motivo, a sentença deve ser reformada para afastar a pena de prestação pecuniária ou, subsidiariamente, deve haver a devida adequação dos valores com a diminuição do quantum arbitrado sob pena de gerar enriquecimento à custa de suposto delito.

Concluo, eminentes desembargadores, que é com base nesses fundamentos aqui aduzido que a referida sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória deve ser reformada.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências e o espaço para esta manifestação. Estou aqui à disposição para eventuais esclarecimentos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a douta Defesa e, considerando alguns pontos trazidos por Sua Excelência nesta oportunidade, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

com

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado, Dr. Romerito Oliveira da Encarnação, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por Gilvan Aguiar Costa, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (id. 8043633).

A queixa-crime oferecida às fls. 01/16, narra, em síntese, o que segue:

“[...] Em montagem criminosa, o querelado apela para a sobreposição de imagens da vítima e do senhor Presidente da República, inserindo afirmações falsas que buscam — na intenção dolosa do autor do fato — indicar que a senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo enriqueceu após o exercício de mandato de vereadora e o fez ilicitamente, a sugerir claramente a prática do grave crime de corrupção passiva.

A publicação está visível no perfil pessoal do querelado GILVAN AGUIAR COSTA na rede social INSTAGRAM [...].

O querelado afirma que a vítima é proprietária de "FAZENDAS E FAZENDAS" e diz querer saber — porque de fato mesmo não quer saber de nada, mas apenas ofender e humilhar – ‘de onde saiu tanto dinheiro’. E faz tudo isso em REDE SOCIAL seguida por mais de OITO MIL PESSOAS, a indicar o pouco zelo do 14/03/2025, 16:40 SIP - Sistema Integrado de Processo
https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=558085
1/16 agressor com a dignidade humana e com os predicados republicanos que deveria preservar. [...] De toda sorte, e como se vê, os crimes contra a honra estão por demais evidenciados. CALÚNIA decorrente das imputações criminosas, cuja falsidade é de conhecimento do querelado, tanto que citou inverdades para concatenar a prática de crime de CORRUPÇÃO valendo-se de DISCURSO DE ÓDIO e manejo irresponsável de imagens. DIFAMAÇÃO face a desacreditação pública imposta a querelante por conta das afirmações gravíssimas contidas na publicação, que aviltam a honra da vítima. INJÚRIA presente no conjunto da obra, que atinge a honra subjetiva da vítima, desvalorizando-a em sua nobre função de VICE-GOVERNADORA do ESTADO, tratando-a por autora de atos desonestos, ímprobos e imorais.

Como leciona ROGÉRIO GRECO, ‘A calúnia é o mais grave de todos os crimes contra a honra previstos pelo Código Penal e para a caracterização do delito é necessário que a imputação realizada seja falsa e que o réu saiba desta circunstância, bem como que o fato atribuído à vítima seja definido como crime’. É o que faz o querelado: sabedor da falsidade das afirmações, estimula a divulgação com veemência, imputando falsamente a prática de crimes, até mesmo em decorrência da apresentação de fatos sem comprovação, destinando-os a centenas de pessoas naclara intenção de caluniar a vítima.

Também promove evidente DIFAMAÇÃO. [...] Sugerir que a vítima enriqueceu ilicitamente, comprando FAZENDAS E MAIS FAZENDAS e, além de falsidade evidente, é conduta claramente difamatória.

Ainda na perspectiva de exaurir as condutas perpetradas pelo querelado, relevante o destaque apresentado por FERNANDO CAPEZ quanto ao crime de INJÚRIA: ‘Ao contrário dos delitos de calúnia e difamação, que tutelam a honra objetiva, o bem protegido por essa norma penal é a honra subjetiva, que é constituída pelo sentimento próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais (chamados de honra-dignidade), intelectuais e físicos (chamados de honra-decoro)’”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou o apelante nas sanções dos artigos 138, § 1o, 139, e artigo 140, na forma do artigo 141, inciso II e § 2o, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, à pena definitiva total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e 78 (setenta e oito) dias-multa, valorados à razão de um quinquagésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, o que foi convertido em pena restritiva de direitos, condenando o réu ao pagamento de 30 (trinta) salários-mínimos à vítima.

Ao apresentar razões recursais no id. 8314490, a douta defesa requer, em síntese: i) seja reconhecido que os fatos estão cobertos pela imunidade parlamentar; ii) subsidiariamente, seja reconhecida a atipicidade quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação, argumentando, ainda, a ocorrência de bis in idem; iii) ou, ainda, seja afastada a aplicação da causa der aumento do art. 141, § 2o, do Código Penal, que teria sido reconhecida, de ofício; iv) seja afastada a aplicação da causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal; v) seja afastado o concurso material, uma vez que deveria incidir o concurso formal ao caso; vi) seja afastado ou reduzido o valor arbitrado a título de prestação pecuniária; vii) caso seja mantida a prestação 2/16 pecuniária, requer o afastamento do valor arbitrado a título de reparação de danos, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena impostas ao recorrente, necessário adentrar no mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, a defesa salienta que as falas do apelante estariam acobertadas pela imunidade parlamentar estabelecida no art. 29, VIII, da Constituição da República, e, via de consequência, deveria ter sido reconhecida a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Todavia, não assiste razão ao recorrente, uma vez que reputo não incidir ao caso a imunidade parlamentar.

Explico.

De início, destaco que os fatos imputados ao apelante se deram enquanto ele exercia mandato de Vereador do Município de Vitória e tem como vítima a então Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, Jacqueline Moraes da Silva Avelina.

Por sua vez, a imunidade parlamentar conferida aos vereadores encontra amparo no art. 29, VIII, da Constituição da República, que estabelece a “inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município”.

Ao tratar da imunidade parlamentar constitucionalmente conferida aos vereadores, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário apreciado sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese de mérito no Tema 469, segundo a qual “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador”.

Vejamos a íntegra do acórdão:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex- vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a 14/03/2025, 16:40 SIP - Sistema Integrado de Processo https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=558085 3/16 assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente asmanifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a "imunidade material dos parlamentares não é absoluta, não estando por ela acobertadas as palavras proferidas fora do exercício do mandato, ou que não guardam estreita relação com a atividade político-legislativa do seu detentor. Doutrina. Precedentes" (AgRg no HC n. 565.119/BA, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 040/8/2020, DJe de 25/08/2020).

Dito isso, verifico que o apelante argumenta que, enquanto Vereador do Município de Vitória, teria atuado no exercício de seu poder-dever de fiscalizar a administração pública, de modo que seria “nítida a vinculação entre a manifestação e as funções parlamentares do então vereador”.

Não obstante isso, tem-se que, enquanto Vereador de Vitória, lhe era atribuído tão somente fiscalizar a administração pública do Município de Vitória (ex vi do art. 2o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória1), não lhe sendo incumbida a fiscalização da Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo (cargo ocupado pela querelante ao tempo dos fatos), vinculada à administração pública estadual, tampouco a sua fiscalização enquanto no exercício do seu mandato como Vereadora do Município de Cariacica, também de circunscrição alheia à atuação do ora apelante.

Dessa forma, é inequívoco que as manifestações e postagem em rede social do apelante ora em análise não dizem respeito ao exercício de seu mandato, na medida em que fazem referência à agente político alheio à circunscrição do município em que ele exercia o seu mandato de vereador.

Diante disso, afasto a tese de incidência da imunidade parlamentar ao presente caso.

Prosseguindo, a defesa também requer, em síntese, seja reconhecida a atipicidade quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação, argumentando, a ausência dos elementos objetivos e subjetivos dos crimes e, ainda, a ocorrência de bis in idem, por ausência de desígnios autônomos.

Sobre o tema, o crime de calúnia, previsto no art. 138, § 1º, do Código Penal, assim prevê:

Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1o Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

Nessa linha, caluniar consiste na conduta de imputar a alguém falsamento a prática de fato definido como crime. Além disso, também se consubstancia em calúnia a conduta de quem, sabendo ser falsa a imputação, a propala ou a divulga. Nesse delito, o objeto jurídico consiste na honra objetiva da vítima, isto é, a reputação da pessoa em sociedade.

Já no que concerne ao crime de difamação, sabe-se que está previsto no artigo 139, do Código Penal, in verbis:

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

De igual modo, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva da pessoa, ou seja, sua reputação no meio social, de modo que para a configuração do crime, deve ser atribuído a alguém fato determinado ou específico que fira a reputação do sujeito passivo perante terceiros, não concretizando o presente crime quando se trata de fato vago ou indeterminado.

Por fim, no que diz respeito ao crime de injúria, sabe-se que está previsto no artigo 140 ,do Código Penal, in verbis:

Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim sendo, quanto ao delito em exame, tem-se que o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva da pessoa, ou seja, é quando o sujeito ativo emite qualidades negativas sobre a vítima, ofendendo a sua dignidade, ou seja, seu sentimento particular quanto aos seus valores morais, ou decoro, que quer dizer seu sentimento

quanto a seus atributos físicos e intelectuais.

Ainda, destaca-se que na prática do crime de injúria, em regra, não é imputado nenhum fato específico, mas sim, uma qualidade negativa dirigida de forma indeterminada e genérica.

Assentadas essas premissas, verifico que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, por meio dos documentos de fls. 20/25 (relatório de preservação de prova) e da mídia de fl. 26, contendo o vídeo publicado pelo apelante.

De início, é de se afastar a alegação da defesa de que o apelante se limitou a divulgar conteúdo já difundido pela internet.

Isso porque, mais do que mera republicação de vídeo de trecho de “denúncia” feita por um cidadão ao então Presidente da República, o apelante divulgou montagem (com logomarca do seu gabinete como vereador) 14/03/2025, 16:40 SIP - Sistema Integrado de Processo
https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=558085
5/16

em sua rede social Instagram, rede aberta e com cerca de 8 mil seguidores ao tempo dos fatos, na qual continha trecho da sessão ocorrida em 03 de novembro de 2021 no Plenário da Câmara de Vereadores de Vitória, em que o querelado propala (relata verbalmente) a referida “denúncia”, tendo ao fundo imagens e vídeos da querelante, bem como divulga/reproduz trecho da referida “denúncia”, o que é seguido por seu juízo de valor a respeito das imputações e da querelante, tanto na forma escrita quanto verbal.

Registre-se que ao longo da referida montagem publicada pelo apelante em sua rede social, constam os dizeres: i) “esta denúncia tem que ser apurada”; ii) “vice governadora, de ex-camelô a fazendeira?”; iii) “denúncia envolvendo vice governadora chega em Brasília para Bolsonaro”; e novamente, iv) “de ex-camelô a fazendeira?”.

A “denúncia”, inicialmente propalada e posteriormente reproduzida/divulgada pelo apelante, contém uma pessoa que se dirige ao então Presidente da República e assim se manifesta: "a vice do Espírito Santo é tia da minha esposa, ela era camelô. E hoje, ela tem fazendas e fazendas. Eu queria saber da onde ela tirou tanto dinheiro desse jeito que ela nunca explicou isso pra gente. Foi vereadora por 1 mandato e é vice-governadora agora".

Por sua vez, o apelante também manifestou-se verbalmente no vídeo, afirmando: "Esse é o socialismo, e por isso defende o socialismo". "Mas o socialismo, esse pessoal da esquerda é assim. Que em 2022 você analise melhor o seu título de eleitor e pense bem antes de apoiar esses políticos do PSB que estão alinhados com o PT”.

Diante desse contexto, reputo que o apelante caluniou a vítima, ao propalar e divulgar “denúncia” que dá a entender que a vítima, em razão do exercício de um mandato de vereadora e de Vice-Governadora, teria enriquecido ilicitamente, não se sabendo “da onde ela tirou tanto dinheiro desses jeito”, passando de ex-camelô a fazendeira.

Registro que, embora não tenha indicado o artigo de lei do crime imputado, houve a descrição de fato típico, determinado no tempo e imputado falsamente à vítima, o qual se subsume à conduta descrita no art. 317, do Código Penal (corrupção passiva), o que se mostra suficiente à configuração do crime de calúnia, nos termos

do entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria. Veja-se:

“5. Havendo imputação ao querelante da prática de fato típico, tem-se por consumado o crime de calúnia. [...] Queixa-crime recebida pelo delito de calúnia. (Inq 2503, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-02 PP-00317)”.“5. Para a caracterização do delito de calúnia, devem estar presentes, simultaneamente, (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime; (ii) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e o (iii) elemento subjetivo do tipo, o denominado animus calunniandi. [...] (AgRg na Apn n. 313/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 4/4/2018, DJe de 18/4/2018.)”. 14/03/2025, 16:40 SIP - Sistema Integrado de Processo https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=558085 6/16

APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DANO. FALSA IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO DEFINIDO COMO CRIME. INEXISTÊNCIA. DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE. Para a configuração do crime de calúnia é necessário a imputação de fato definido como crime, sendo exigido que tal imputação se refira a fato certo contido em um contexto temporal definido, não bastando a alegação genérica da prática de crimes, conforme precedentes do STJ. Pratica crime de dano quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A consumação do crime de dano não exige que o dolo seja direto, restando caracterizado o delito também quando o agente o comete por dolo eventual. Para o arbitramento da reparação pecuniária mínima por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG; APCR 5001712-58.2021.8.13.0456; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 09/04/2024; DJEMG 10/04/2024).

Registre-se que, conforme bem consignado na sentença, as condutas praticadas pelo apelante, de propalar e divulgar a falsa imputação de crime contra a vítima, também configuram o tipo penal da calúnia, na forma prevista no § 1o, do artigo 138, do Código Penal.

Ademais, com a montagem publicada em seu Instagram, o apelante falsamente leva a crer que a ofendida praticou crime, restando patente o seu animus caluniandi. Prosseguindo, além de propalar e divulgar falsa imputação de crime contra a vítima, o apelante ainda incluiu na montagem publicada em sua rede social os dizeres: i) “esta denúncia tem que ser apurada”; ii) “vice governadora, de ex-camelô a fazendeira?”; iii) “denúncia envolvendo vice governadora chega em Brasília para Bolsonaro”; e novamente, iv) “de ex-camelô a fazendeira?”, os quais também se mostram suficientes a evidenciar a prática do crime de difamação, diante da imputação de fatos desonrosos à ofendida, com o específico fim de lhe causar reprovação ético-social.

No ponto, conforme bem consignado na sentença condenatória, o apelante ainda publicou o referido vídeo em sua rede social, para facilitar a propagação da mensagem ofensiva, evidenciando o dolo de sua conduta.

Por fim, o apelante ainda ofendeu a dignidade e o decoro da vítima, ao falar que “por isso defende o socialismo", “esse pessoal da esquerda é assim”, depreciando os valores morais da querelante, o que também é suficiente à configuração do crime de injúria.

Nesse particular, destaco que, ainda que seja assegurada a liberdade de expressão e a possibilidade de as pessoas discordarem dos posicionamentos político-ideológicos de agentes políticos, a crítica a sua atuação não permite que lhes sejam falsamente imputados crimes, sejam ofendidos em sua reputação, muito menos

sejam utilizadas terminologias depreciativas aos seus valores morais.

Se assim não o fosse, o Código Penal não teria estabelecido as condutas em questão e previsto como majorante o fato de elas serem praticadas contra funcionário público, em razão de suas funções.

Por conseguinte, tendo o vídeo com montagem publicado no Instagram do apelante sido capazes de imputar falsamente crime contra a ofendida, além de desmoralizá-la e atingir a sua dignidade, restam configurados, isoladamente, os crimes de calúnia, difamação e injúria.

Dessa forma, considerando que os delitos em questão tutelam bens jurídicos diversos, não há óbice que, a mesma publicação, seja capaz de configurar, isoladamente, os três crimes.

Cuida-se de entendimento que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir transcrito:

1. No caso dos autos, os ilícitos contra a honra estariam contidos em carta assinada

pela recorrente e distribuída para os demais condôminos, não se exigindo que tal missiva seja apresentada por meio de fotocópia autenticada para fins de comprovação do delito, pois, ainda que rasurada, a cópia apresentada pelo querelante demonstra, ao menos em tese, que a querelada seria a responsável pelos escritos nela constantes, o que é suficiente para que se considere a existência de justa causa para a persecução penal. [...] 1. Ainda que diversas ofensas tenham sido assacadas por meio de uma única carta, a simples imputação à acusada dos crimes de calúnia, injúria e difamação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o primeiro absorveria os demais. 2. Ademais, na hipótese em análise, verifica-se que diferentes afirmações constantes da missiva atribuída à recorrente foram utilizadas para caracterizar os crimes de calúnia e de difamação, não se podendo afirmar que teria havido dupla persecução pelos mesmos fatos. 3. Por outro lado, embora os referidos dizeres também tenham sido considerados para fins de evidenciar o cometimento de injúria, o certo é que tal infração penal, por tutelar bem jurídico diverso daquele protegido na calúnia e na difamação, a princípio, não pode ser por elas absorvido. 4. Para que se possa aferir se as condutas imputadas ao acusado estariam interligadas por um nexo de dependência, seria necessário o exame de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via eleita. 5. Recurso desprovido. (RHC n. 41.527/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 11/3/2015.).

No mesmo sentido, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça, ocasião em que foi expressamente consignada, inclusive, a possibilidade de incidência do concurso formal de crimes em relação aos delitos em questão, Vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 138, § 1o, 139 E 140, C/C 141, II E III, TODOS DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS ELETRÔNICAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCEÇÃO DA VERDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUANTO A UM DOS EVENTOS. CONDUTAS DE CALUNIAR, DIFAMAR E INJURIAR QUE ATINGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, DO CP). ARTIGO 65, I, DO CP (RÉU MAIOR DE 70 ANOS). SÚMULA No 231, DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PARA DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS. ART. 141, II E III, DO CP. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 109, VI, DO CP. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS E PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA. Afasta-se o pleito absolutório quando a materialidade e a autoria dos delitos de calúnia, difamação e injúria foram demonstradas por intermédio das cópias de 15 (quinze) matérias jornalísticas de editorial eletrônico diário, publicadas entre os períodos de 22.9.2009 e 13.10.2009, que tinha como diretor o acusado, bem como pelos depoimentos fornecidos pela vítima e pela testemunha, especialmente nos autos do incidente de exceção da verdade julgado improcedente, à unanimidade de votos, pelo Plenário desta Corte. Quando não evidenciada a intenção de ofender a honra objetiva da vítima, visando macular a sua reputação, absolve-se o acusado quanto ao delito de difamação, previsto no art. 139, do CP. Não há que se falar em bis in idem quando em um mesmo evento delitivo foi o réu condenado pela prática de mais de um crime contra a honra, tendo em vista que os delitos de calúnia, difamação e injúria tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual torna-se possível, inclusive, a incidência do artigo 70, do CP (concurso formal). Fixa-se a pena-base no patamar mínimo quando ausentes elementos concretos que justifiquem o desfavorecimento das circunstâncias judiciais constantes no artigo 59, do CP. Em atenção à Súmula no 231, do STJ, o reconhecimento da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP, impede a redução da reprimenda abaixo do importe mínimo, em sede de segunda fase. Incidem as causas de aumento constantes nos incisos II e III, do artigo 141, do CP, por ter sido o crime praticado contra Juiz de Direito e por ter sido utilizado jornal eletrônico diário para facilitar a divulgação do ilícito. Fixa-se o regime inicial semiaberto, em atenção ao artigo 33, segunda parte, do CP, tornando-se desnecessárias considerações quanto à regra do artigo 387, § 2o, do CPP. Veda-se a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, por não ter sido atendido o requisito objetivo, previsto no artigo 44, I, do CP e, via de consequência, afasta-se a aplicação do artigo 45, § 1o, do CP, utilizado pelo Juiz de primeiro grau para ensejar o pagamento de 30 (trinta) salários mínimos a título de prestação pecuniária substitutiva pelo acusado em benefício da vítima. Declara-se extinta a punibilidade do réu quanto a todos os crimes narrados, diante do implemento da prescrição, visto que, o artigo 109, VI, do CP, prevê o prazo de 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, o que se adequa à presente hipótese, já que a maior reprimenda corpórea aplicada dentre todas as condutas foi 8 (oito) meses de detenção para o delito de calúnia, imputada em quase todos os fatos narrados. Recursos conhecidos, parcialmente providos, porém, declarada extinta a punibilidade. (TJES; APL 0009401-06.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 15/03/2017; DJES 24/03/2017).

De igual modo, assim tem se manifestado os Tribunais Pátrios:

[...] XII. Outrossim, em que pese os Apelantes se insurjam contra a condenação pelos três crimes e sustentem que o delito de calúnia absorve a injúria e difamação, a imputação típica feita na sentença deve ser mantida incólume, pois a mensagem redigida e publicada pelos Apelantes é capaz de configurar, isoladamente, cada um dos delitos. No presente feito, percebe-se que as mensagens sugerem que o ofendido proferiu a decisão se valendo de motivos pessoais, para beneficiar terceiro ou cedendo às pressões das partes e do Ministério Público, hipóteses que, em tese, são capazes de configurar os crimes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e prevaricação (art. 319 do CP). Logo, como as mensagens publicadas pelos Apelantes falsamente levam a crer que o ofendido praticou crime, resta patente que os mesmos o caluniaram, nos termos do art. 138 do CP. Mais não é só. Os Apelantes também atribuíram fato desonroso ao ofendido (não definido como crime), com o claro e específico fim de lhe causar reprovação ético-social, sendo apto a configurar a difamação, nos termos do art. 130 do CP. Não satisfeitos, prosseguindo nas ofensas, os Apelantes ofenderam a dignidade e decoro da vítima ao falar que ele é incorreto, bem como ao falar mal do seu irmão e ao duvidar do discernimento e capacidade de julgamento do magistrado devido ao seu histórico familiar. Ao assim proceder, indubitavelmente, os Apelantes também cometeram o crime de injúria, nos termos do art. 140 do CP. XIII. Por conseguinte, tendo as mensagens redigidas e publicadas pelos Apelantes sido capazes de imputar falsamente crime contra o ofendido, além de desmoralizá-lo e atingir a sua dignidade, restam configurados, isoladamente, os crimes de calúnia, difamação e injúria. Dessa forma, não havendo relação de dependência entre as condutas e diante dos elementos subjetivos independentes, não há como aplicar o princípio da consunção. Precedentes jurisprudenciais. Destarte, deve ser mantida a condenação imputada aos Apelantes pelos três crimes distintos. [...] Apelações CONHECIDAS e PROVIDAS PARCIALMENTE, na esteira do parecer ministerial. (TJBA; AP 0001443-17.2015.8.05.0237; Salvador; Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jefferson Alves de Assis; Julg. 16/08/2018; DJBA 22/08/2018; Pág. 679).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELA INTERNET (FACEBOOK). QUEIXA-CRIME RECEBIDA APENAS PELO CRIME DE INJÚRIA. PLEITO DE RECEBIMENTO PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CALÚNIA NÃO CARACTERIZADA. FATOS QUE SE REFEREM A TERCEIRA PESSOA E NÃO AO QUERELANTE. AFASTAMENTO. DIFAMAÇÃO. OFENSA À HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO) DO QUERELANTE. CONDUTA QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM COM O CRIME DE INJÚRIA. BENS JURÍDICOS

DISTINTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que diversas ofensas tenham sido assacadas por meio de uma única carta, a simples imputação à acusada dos crimes de calúnia, injúria e difamação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o primeiro absorveria os demais (RHC 41.527/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).I. (TJPR; RecSenEst 1462862-5; Jaguariaíva; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida; Julg. 25/02/2016; DJPR 22/03/2016; Pág. 701).

Com base no exposto, reputo que, no presente caso, restaram devidamente configurados os crimes de calúnia, difamação e injúria, razão pela qual é incabível o acolhimento do pleito de absolvição.

Prosseguindo, a defesa ainda pugna pelo afastamento das causas de aumento dos artigos 141, II, e § 2o, do Código Penal.

Quanto à causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal, a defesa aduz que o Supremo Tribunal Federal teria declarado a sua inconstitucionalidade no julgamento da Ação Penal no 891.

Sem delongas, em que pese o alegado, o posicionamento utilizado pela defesa não refletiu a decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do julgamento dos embargos de declaração 14/03/2025, 16:40 SIP - Sistema Integrado de Processo https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/imprimir_documento.php?SeqDocum=558085 10/16 da mesma Ação Penal no 891, conforme ementa a seguir:

EMENTA PENAL E CONSTITUCIONAL. VOTO-VOGAL. RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. Conforme o disposto no art. 6o, § 1o, “c”, da Resolução/STF n. 642/2019, não é obrigatória a juntada de voto dos Ministros, de modo que inexiste o apontado vício alusivo à não disponibilização do pronunciamento da ministra Rosa Weber. 2. Havendo o Plenário, após ampla discussão sobre a prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes imputados na inicial acusatória, decidido, por maioria, que apenas com o trânsito em julgado para a acusação será possível declarar extinta a punibilidade, inexiste omissão no acórdão. 3. Embargos de declaração parcialmente providos para, corrigindo-se contradição no julgado, consignar-se que a causa de aumento prevista no inciso II do art. 141 do Código Penal foi recepcionada pela Constituição Federal. (AP 891 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021).

No julgamento dos aclaratórios, foi corrigida contradição na ementa do acórdão anterior (utilizado como fundamento pelo ora apelante), que não tinha sido readequada ao entendimento que, de fato, prevaleceu no órgão colegiado. Conforme esclarecido pelos embargos de declaração, houve a inclusão equivocada na ementa do posicionamento do Relator, que foi superado pela maioria dos votantes. Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho do acórdão:

“Procede a alegação de contradição, observadas as decisões proferidas e a ementa referente à inconstitucionalidade do inciso II do artigo 141 do Código Penal. A síntese do julgamento, no ponto, não reflete a conclusão do Colegiado, tendo a maioria se manifestado em sentido contrário à não recepção do dispositivo. Conforme os votos computados no sistema, acompanharam o Relator, no sentido da não recepção, os ministros Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, enquanto, assentando a recepção, manifestaram-se os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, esse último acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Cármen Lúcia e Rosa Weber, formando escore de 6 a 5. Provejo parcialmente os embargos de declaração, sanando a contradição, para, ante a conclusão da maioria, retificar, no ponto, o teor da ementa do acórdão, com a seguinte redação: [...] Esclareço que o descompasso decorreu de haver permanecido como redator do acórdão, em que pese vencido em parte. Lancei a ementa preparada antecipadamente ao julgamento”.

Dessa forma, não assiste razão à alegação de inconstitucionalidade da causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal.

Em relação à causa de aumento do art. 141, § 2o, do Código Penal, a defesa argumenta que ela teria sido reconhecida de ofício pelo magistrado a quo, o que violaria o princípio da correlação e o sistema acusatório.

A esse respeito, registro que a referida causa de aumento estabelece que “se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena”.

Dito isso, embora não conste a capitulação da referida causa de aumento, foi expressamente descrito na queixa-crime que os crimes de calúnia, difamação e injúria foram divulgados por meio de redes sociais do querelado, o que evidencia que foi devidamente viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo apelante.

Assim, não verifico qualquer irregularidade na aplicação da emendatio libelli pelo magistrado a quo, o que se deu nos termos do que autoriza o art. 383, do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da emendatio libelli não constitui ofensa ao princípio da correlação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 226, II, DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Embora a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal não tenha sido indicada de forma expressa na exordial acusatória, a denúncia descreve a circunstância e que a vítima era sobrinha do agravante. 2. O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no HC n. 744.197/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 11/6/2024.).

Dessa forma, afasto a alegação de violação ao princípio da correlação.

Ainda sobre a referida causa de aumento, a defesa salientou a impossibilidade de incidência do art. 385, do Código de Processo Penal, o qual não teria sido recepcionado pela Constituição, por violação ao sistema acusatório, questão em discussão, inclusive, na APDF 1122.

No ponto, como visto, ao reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 141, § 2o, do Código Penal, o magistrado aplicou o instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, de modo que sequer houve a aplicação do artigo 385, do Código de Processo Penal, mencionado pela defesa.

De toda sorte, conforme bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “enquanto não proferida decisão reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo, presume-se a constitucionalidade da norma”. Logo, a mera impugnação da constitucionalidade do artigo 385, do Código de Processo Penal, não tem o condão de afastar a sua incidência (que sequer houve no presente caso).

Com base nessas razões, mantenho o reconhecimento da causa de aumento do art. 141, § 2o, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer seja aplicado o concurso formal.

No presente caso, o magistrado a quo reconheceu o concurso material de crimes, procedendo ao somatório das penas, na forma do art. 69, do Código Penal.

Não obstante isso, a defesa argumenta que os crimes foram praticados mediante uma só ação, pleiteando a aplicação do concurso formal de crimes.

No ponto, reputo que, de fato, os crimes em questão foram praticados mediante uma só ação, qual seja, a publicação de montagem em sua rede social Instagram, cabendo analisar se se aplica ao presente feito o concurso formal próprio ou impróprio de crimes.

Pois bem. A respeito do tema, sabe-se que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, com previsão no artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal.

Já o concurso formal imperfeito ou impróprio, ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos com desígnios autônomos, isto é, com propósitos distintos, o que está estabelecido no artigo 70, caput, 2a parte, do Código Penal.

Assim, depreende-se que a diferença substancial entre os institutos é o elemento subjetivo do agente, quero dizer, a existência ou não de desígnios autônomos.

Partindo dessa premissa, analisando detidamente o caso dos autos, entendo que o réu, mediante a ação de publicar vídeo com conteúdos ofensivos, atingiu à honra objetiva e subjetiva da vítima, demonstrando a existência de desígnios autônomos, consubstanciados na intenção de produzir mais de um resultado, o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio.

Nesse sentido, em caso semelhante ao presente feito, assim já decidiu a jurisprudência pátria:

XVI. Por fim, não deve ser acolhido o pleito de ser aplicado o concurso formal próprio, uma vez que ao publicarem as mensagens, os Apelantes tiveram intenção de ofender, de forma autônoma, cada um dos bens jurídicos protegidos. Nesse sentido, os Apelantes não só quiseram imputar falso crime à vítima, mas atingir a sua reputação e dignidade. Dessa forma, estando patente a diversidade dos desígnios, incide a regra prevista no art. 70, caput, in fine, do CP, acerca do concurso formal impróprio. Destarte, as penas dos crimes de calúnia, difamação e injúria devem ser somadas, o que resulta na reprimenda total de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa, para cada Apelante. XVII. Apelações CONHECIDAS e PROVIDAS PARCIALMENTE, na esteira do parecer ministerial. (TJBA; AP 0001443-17.2015.8.05.0237; Salvador; Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jefferson Alves de Assis; Julg. 16/08/2018; DJBA 22/08/2018; Pág. 679).

Diante do exposto, reconheço a incidência ao presente caso do concurso formal impróprio. Não obstante isso, o reconhecimento do concurso formal impróprio não implica em alteração do quantum de pena fixado, na medida em que nele também se aplicam as penas cumulativamente.

A defesa ainda pugna pelo afastamento ou redução do valor arbitrado a título de prestação pecuniária, argumentando que seria incompatível com a fixação concomitante da indenização a que se refere o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como que o valor não teria sido fixado de forma proporcional.

Da análise da sentença recorrida, depreende-se que o magistrado a quo, por vislumbrar que o apelante preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, determinando o pagamento de prestação pecuniária à vítima, no valor de 30 (trinta) salários-mínimos, conforme autoriza o art. 45, § 1o, do Código Penal.

O dispositivo em comento assim prevê:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância

fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e

sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

Nessa linha, tem-se que, apesar de sua natureza de pena, a prestação pecuniária tem a finalidade de reparar o dano causado, sendo destinatária de tal valor a vítima do delito.

Ao tratar especificamente da alegação de incompatibilidade entre a fixação da prestação pecuniária à vítima e a indenização prevista art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os dois institutos têm finalidade reparatória, mas que não são incompatíveis entre si, mesmo quando fixados em favor do mesmo beneficiário (vítima), bastando, nesses casos, que seja realizada a dedução referida no art. 45, § 1o, do Código Penal. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 45, § 1o, DO CÓDIGO PENAL # CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS. VÍTIMA DETERMINADA. PREFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. FINALIDADE REPARATÓRIA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS BENEFICÍARIOS. DEDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante de uma interpretação teleológica, o art. 45, § 1o, do Código Penal previu uma ordem de preferência entre os beneficiários elencados, sendo certo que, havendo vítima determinada, impõe-se que o valor estipulado para prestação pecuniária seja a ela destinado, no caso dos autos, a União. 2. O art. 45, § 1o, do Código Penal prevê que a prestação pecuniária tem natureza de pena (restritiva de direitos), contudo, possui finalidade nitidamente reparatória (cível), ao dispor que " (...) consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social (...)". A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a referida pena restritiva de direitos guarda correspondência com o prejuízo causado pelo delito, o que reforça seu caráter reparatório. 3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, assim como ocorre com a pena alternativa de prestação pecuniária, visa a assegurar a reparação cível dos danos causados pela infração penal. 4. No caso dos autos, em razão da finalidade reparatória presente em ambas disposições legais (art. 45, § 1o, do CP e art. 387, IV, do CPP) e diante da coincidência de beneficiários (vítima), impõe-se a dedução do montante fixado com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal do que foi estipulado com fundamento no art. 45, § 1o, do Código Penal. 5. O montante fixado para reparação dos danos causados pela infração penal refere-se a um valor mínimo, não impedindo que a vítima requeira valor superior no âmbito cível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.882.059/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.).

Dito isso, afasto a alegação de incompatibilidade entre a prestação pecuniária e a indenização fixadas na sentença, bastando que seja deduzido o valor da indenização (fixada com base no art. 387, IV, do CPP) do montante da prestação pecuniária, em observância ao disposto no 45, § 1o, do Código Penal.

No que concerne ao valor fixado a título de prestação pecuniária, reputo que foi observado, no presente caso, a gravidade do delito e o prejuízo causado à vítima, tendo ficado demonstrado que o acusado, dolosamente, imputou falsamente crime contra a ofendida, além de desmoralizá-la e atingi-la em sua dignidade, mediante manifestação no Plenário da Câmara Municipal de Vitória e publicação na rede social Instagram, de grande alcance, considerando o número de seguidores do apelante.

Além disso, conforme bem advertido pela apelada em suas contrarrazões, tanto o apelante quanto a apelada são pessoas públicas, que figuram nos mais altos cargos do cenário político estadual, de modo a evidenciar a proporcionalidade do valor da prestação pecuniária fixada à gravidade dos delitos perpetrados e ao prejuízo sofrido pela vítima.

Por fim, a defesa requer, no caso seja mantida a prestação pecuniária, o afastamento do valor arbitrado a título de reparação de danos, nos termos do art. 45, § 1o, do Código Penal.

Conforme já asseverado anteriormente, não há incompatibilidade entre os referidos institutos, de modo que não é o caso de afastamento da indenização para reparação de danos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mas sim de dedução do valor da indenização do montante da prestação pecuniária, em observância ao disposto na parte final do art. 45, § 1o, do Código Penal, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, para, no mérito, dar a ele PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo a incidência do concurso formal impróprio, sem alteração no quantum de indenização (fixada com base no art. 387, IV, do CPP) do montante da prestação pecuniária, em observância ao disposto na parte final do 45, § 1o, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:
02/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar atentamente os elementos contidos no presente caderno processual.

Após acurado estudo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Para rememorar o tema debatido, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Gilvan Aguiar Costa, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (id. 8043633).

Em apertada síntese, a queixa-crime foi oferecida em face do apelante buscando sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, uma vez que teria publicado vídeo, na rede social
Instagram,
em que afirma que a querelante teria enriquecido de forma ilícita, tendo em seu patrimônio “Fazendas e Fazendas”.

Após a instrução processual, o apelante foi condenado (ID. 8043633) nas sanções dos artigos 138, §1º, 139 e artigo 140, na forma do artigo 141, inciso II e §2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido Diploma Legal, à pena de 3 anos e 4 meses de detenção e 78 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberta, substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de 30 salários-mínimos.

Foi condenado ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o querelado, ao ocupar a tribuna da Câmara de Vereadores de Vitória, afirmou que citou
ipsis litteris
as declarações apresentadas por pessoa que informou ser casado com a sobrinha da querelante.

Nesse contexto, o indivíduo teria formulado a seguinte acusação:
"a vice do Espírito Santo é tia da minha esposa, ela era camelô. E hoje, ela tem fazendas e fazendas. Eu queria saber da onde ela tirou tanto dinheiro desse jeito que ela nunca explicou isso pra gente. Foi vereadora por 1 mandato e é vice-governadora agora".

Já a querelante, afirmou não possuir sobrinha casada, razão pela qual não poderia ser seu parente a pessoa que proferiu as acusações.

Contudo, não localizei nos autos quaisquer indícios de diligências para identificar a pessoa que proferiu tais declarações.

Assim, em nome da busca da verdade real que norteia o processo penal, peço vênia ao nobre Relator para manifestar-me pela baixa dos autos em diligência, a fim de oportunizar às partes para, no prazo de 10 dias, apresentar eventual identificação da pessoa que teria proferido as declarações já mencionadas e que foram reproduzidas no discurso e no vídeo apresentado pelo querelado.

Adianto, que em caso de identificação do indivíduo que proferiu as alegações suscitando dúvida quanto aos bens da querelada, em homenagem ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada que visa garantir a justiça e a equidade no tratamento dos acusados, conforme os termos do artigo 49, do Código de Processo Penal, meu posicionamento será no sentido de declarar extinção da punibilidade do querelado, haja vista a ocorrência de renúncia tácita, na forma do artigo 107, V, do Código de Processo Penal.

Na hipótese de não identificação do indivíduo, não terei dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016489-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVAN AGUIAR COSTA

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO LAMEGO SCHULER, FELIPE OSORIO DOS SANTOS

APELADO: JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA

Advogado(s) do reclamado: LUIS EDUARDO LISBOA CORREA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado, Dr. Romerito Oliveira da Encarnação, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Gilvan Aguiar Costa,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (id.
8043633
).

A
queixa-crime
oferecida às fls.
01/16
, narra, em síntese, o que segue:

“[...] Em montagem criminosa, o querelado apela para a sobreposição de imagens da vítima e do senhor Presidente da República, inserindo afirmações falsas que buscam — na intenção dolosa do autor do fato — indicar que a senhora Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo enriqueceu após o exercício de mandato de vereadora e o fez ilicitamente, a sugerir claramente a prática do grave crime de corrupção passiva.

A publicação está visível no perfil pessoal do querelado GILVAN AGUIAR COSTA na rede social INSTAGRAM [...].

O querelado afirma que a vítima é proprietária de "FAZENDAS E FAZENDAS" e diz querer saber — porque de fato mesmo não quer saber de nada, mas apenas ofender e humilhar – ‘de onde saiu tanto dinheiro’. E faz tudo isso em REDE SOCIAL seguida por mais de OITO MIL PESSOAS, a indicar o pouco zelo do agressor com a dignidade humana e com os predicados republicanos que deveria preservar.

[...]

De toda sorte, e como se vê, os crimes contra a honra estão por demais evidenciados. CALÚNIA decorrente das imputações criminosas, cuja falsidade é de conhecimento do querelado, tanto que citou inverdades para concatenar a prática de crime de CORRUPÇÃO valendo-se de DISCURSO DE ÓDIO e manejo irresponsável de imagens.
DIFAMAÇÃO
face a desacreditação pública imposta a querelante por conta das afirmações gravíssimas contidas na publicação, que aviltam a honra da vítima. INJÚRIA presente no conjunto da obra, que atinge a honra subjetiva da vítima, desvalorizando-a em sua nobre função de VICE-GOVERNADORA do ESTADO, tratando-a por autora de atos desonestos, ímprobos e imorais.

Como leciona ROGÉRIO GRECO, ‘A calúnia é o mais grave de todos os crimes contra a honra previstos pelo Código Penal e para a caracterização do delito é necessário que a imputação realizada seja falsa e que o réu saiba desta circunstância, bem como que o fato atribuído à vítima seja definido como crime’. É o que faz o querelado: sabedor da falsidade das afirmações, estimula a divulgação com veemência, imputando falsamente a prática de crimes, até mesmo em decorrência da apresentação de fatos sem comprovação, destinando-os a centenas de pessoas na clara intenção de caluniar a vítima.

Também promove evidente DIFAMAÇÃO. [...] Sugerir que a vítima enriqueceu ilicitamente, comprando FAZENDAS E MAIS FAZENDAS e, além de falsidade evidente, é conduta claramente difamatória.

Ainda na perspectiva de exaurir as condutas perpetradas pelo querelado, relevante o destaque apresentado por FERNANDO CAPEZ quanto ao crime de INJÚRIA: ‘Ao contrário dos delitos de calúnia e difamação, que tutelam a honra objetiva, o bem protegido por essa norma pe
n
al é a honra subjetiva, que é constituída pelo sentimento próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais (chamados de honra-dignidade), intelectuais e físicos (chamados de honra-decoro)’”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância julgou procedente a pretensão punitiva, e
condenou
o apelante nas sanções dos artigos 138, § 1º, 139, e artigo 140, na forma do artigo 141, inciso II e § 2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, à pena definitiva total de
0
3
(três) anos e 0
4
(
quatro
) meses de detenção, e
78
(setenta e oito) dias-multa
, valorados à razão de
um quinquagésimo
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial aberto,
o que foi convertido em pena restritiva de direitos, condenando o réu ao pagamento de 30 (trinta) salários-mínimos à vítima.

Ao apresentar
razões recursais
no id.
8314490
, a douta defesa requer, em síntese:
i)
seja reconhecido que os fatos estão cobertos pela imunidade parlamentar;
ii)

subsidiari
amente
, seja reconhecida a atipicidade quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação, argumentando, ainda, a ocorrência de
bis in idem;
iii)

ou, ainda
, seja afastada a aplicação da causa der aumento do

art. 141, § 2º, do Código Penal, que teria sido reconhecida, de ofício;
iv)
seja afastada a aplicação da causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal;
v)
seja afastado o concurso material, uma vez que deveria incidir o concurso formal ao caso;
vi)
seja afastado ou reduzido o valor arbitrado a título de prestação pecuniária;
vii)
caso seja mantida a prestação pecuniária,
requer
o afastamento d
o
valor arbitrado
a
título de reparação de danos, nos termos do art. 45, § 1º,
do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena impostas ao recorrente, necessário adentrar no mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, a defesa salienta
que as falas do apelante estariam
a
coberta
da
s pela imunidade parlamentar estabelecida no art. 29, VIII, da Constituição da República, e, via de consequência, deveria
ter sido

reconhecida a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Todavia,
não assiste
razão a
o recorrente
, uma vez que reputo não incidir ao caso a imunidade parlamentar. Explico.

De início, destaco que os fatos imputados ao apelante se deram
enquanto
ele exercia mandato de Vereador do Município de Vitória
e t
e
m como vítima a então Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo, Jacqueline Moraes da Silva Avelina.

Por sua vez, a imunidade parlamentar conferida aos vereadores encontra amparo no art. 29, VIII, da Constituição da República, que estabelece a
“
inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município”.

Ao tratar da imunidade parlamentar constitucionalmente conferida aos vereadores, o Supremo Tribunal Federal,
em
recurso extraordinário apreciado sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese de mérito no Tema 469, segundo a qual
“
Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a
imunidade
ao
vereador”
.

Vejamos a íntegra do acórdão:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. (RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a
"imunidade material dos parlamentares não é absoluta, não estando por ela acobertadas as palavras proferidas fora do exercício do mandato, ou que não guardam estreita relação com a atividade político-legislativa do seu detentor. Doutrina. Precedentes"
(AgRg no HC n. 565.119/BA, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 040/8/2020, DJe de 25/08/2020).

Dito isso,
verifico que o apelante argumenta que, enquanto Vereador do Município de Vitória,
teria atuado no exercício de seu poder-dever de fiscalizar a administração pública,
de modo que seria

“nítida a vinculação entre a manifestação e as funções parlamentares do então vereador”.

N
ão obstante isso, tem-se que,
enquanto Vereador de Vitória,
lhe
era
atribuído tão somente fiscalizar a administração pública do
Município de Vitória
(
ex vi
do art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória
1
)
, não lhe sendo incumbida a fiscalização da
Vice-Governadora do Estado do Espírito Santo (cargo ocupado pela querelante ao tempo dos fatos),
vinculada à administração pública estadual,
tampouco
a sua fiscalização enquanto no exercício do seu mandato como Vereadora do Município de Cariacica,
também
de circunscrição alheia à atuação do ora apelante.

Dessa forma,
é inequívoco que as manifestações
e postagem em rede social
do apelante ora em análise não dizem respeito ao exercício de seu mandato, na medida em que
fazem referência à
agente político alheio à circunscrição do município em que ele exercia o seu mandato de vereador.

Diante disso, afasto a tese de incidência da imunidade parlamentar ao presente caso.

Prosseguindo, a defesa também requer, em síntese, seja reconhecida a atipicidade quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação, argumentando, a ausência dos elementos objetivos e subjetivos dos crimes e, ainda, a ocorrência de
bis in idem,
por ausência de desígnios autônomos.

Sobre o tema, o crime de calúnia, previsto no art. 138, § 1º, do Código Penal, assim prevê:

Art. 138.
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

Nessa linha,
caluniar
consiste na conduta de imputar a alguém falsamento a prática de
fato definido como crime
. Além disso,
também se consubstancia em calúnia a conduta de quem, sabendo ser falsa a imputação, a
propala
ou a
divulga
.
Nesse delito, o objeto jurídico consiste na
honra objetiva
da vítima, isto é, a reputação da pessoa em sociedade.

Já
n
o que concerne ao crime de
difamação
, sabe-se que está previsto no
artigo 139, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 139.
Difamar alguém,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação
:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

De igual modo, o
bem jurídico tutelado
é a
honra objetiva
da pessoa, ou seja, sua reputação no meio social, de modo que para a configuração do crime,
deve ser atribuído a alguém fato determinado ou específico que fira a reputação do sujeito passivo perante terceiros
, não concretizando o presente crime quando se trata de fato vago ou indeterminado.

Por fim, no que diz respeito ao crime de
injúria
, sabe-se que está previsto no
artigo 140 ,do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 140.
Injuriar alguém,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro
:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Assim sendo, quanto ao delito em exame, tem-se que o
bem jurídico tutelado
é a
honra subjetiva
da pessoa, ou seja, é quando o sujeito ativo emite qualidades negativas sobre a vítima, ofendendo a sua dignidade, ou seja, seu sentimento particular quanto aos seus valores morais, ou decoro, que quer dizer seu sentimento quanto a seus atributos físicos e intelectuais.

Ainda, destaca-se que na prática do crime de injúria, em regra, não é imputado nenhum fato específico, mas sim, uma qualidade negativa dirigida de forma indeterminada e genérica.

Assentadas essas premissas, verifico que restaram devidamente comprovadas a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão, por meio dos documentos de fls. 20/25 (relatório de preservação de prova) e da mídia de fl. 26, contendo o vídeo publicado pelo apelante.

De início, é
de se afastar a alegação da defesa de que o apelante se limitou a
divulgar conteúdo já difundido
pela

internet.

Isso porque, mais do que mera republicação de vídeo de trecho de “
denúncia”
feita por um cidadão ao então Presidente da República, o apelante divulgou montagem (com logomarca do seu gabinete como vereador) em sua rede social
Instagram,
rede aberta e com cerca de 8 mil seguidores ao tempo dos fatos, na qual continha trecho da sessão ocorrida em 03 de novembro de 2021 no Plenário da Câmara de Vereadores de Vitória, em que o querelado
propala
(relata verbalmente) a referida “
denúncia
”, tendo ao fundo imagens e vídeos da querelante, bem como
divulga
/
reproduz
trecho da referida
“denúncia”
, o que é seguido por seu juízo de valor a respeito d
as imputações
e da querelante,
tanto na forma escrita quanto verbal
.

R
egistre-se que
ao longo d
a referida montagem publicada pelo apelante em sua rede social,
c
onstam
os dizeres:
i)

“esta denúncia tem que ser apurada”;
ii)

“vice governadora, de ex-camelô a fazendeira?”;
iii)
“denúncia envolvendo vice governadora chega em Brasília para Bolsonaro”;
e novamente,
iv)
“de ex-camelô a fazendeira?”
.

A “
denúncia
”, inicialmente
propalada
e posteriormente
reproduzida/
divulgada
pelo apelante, contém uma pessoa que se dirige ao
então P
residente
da República
e assim se manifesta:

"a vice do Espírito Santo é tia da minha esposa, ela era camelô. E hoje, ela tem fazendas e fazendas. Eu queria saber da onde ela tirou tanto dinheiro desse jeito que ela nunca explicou isso pra gente. Foi vereadora por 1 mandato e é vice-governadora agora".

Por sua vez, o apelante também manifestou-se
verbalmente no vídeo
,
afirmando
:
"Esse é o socialismo, e por isso defende o socialismo". "Mas o socialismo, esse pessoal da esquerda é assim. Que em 2022 você analise melhor o seu título de eleitor e pense bem antes de apoiar esses políticos do PSB que estão alinhados com o PT”.

Diante desse contexto,
reputo que o apelante caluniou a vítima, ao
propalar e
divulgar
“denúncia”

que dá a entender que a vítima, em razão do exercício de um mandato de vereadora e de Vice-Governadora, teria enriquecido ilicitamente, não se sabendo
“da onde ela tirou tanto dinheiro desses jeito”
, passando de ex-camelô a fazendeira.

Registro que, embora não
tenha
indicado o artigo de lei do crime imputado, houve a descrição de fato típico, determinado no tempo e imputado falsamente à vítima, o qual se subsume à conduta descrita no art. 317, do Código Penal (corrupção passiva), o que se mostra suficiente à configuração do crime de calúnia, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria. Veja-se:

“5. Havendo imputação ao querelante da prática de fato típico, tem-se por consumado o crime de calúnia.
[...]
Queixa-crime recebida pelo delito de calúnia. (Inq 2503, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT VOL-02402-02 PP-00317)”.

“5. Para a caracterização do delito de calúnia, devem estar presentes, simultaneamente, (i) a imputação de fato determinado e qualificado como crime; (ii) o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e o (iii) elemento subjetivo do tipo, o denominado animus calunniandi.
[...]
(AgRg na APn n. 313/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 4/4/2018, DJe de 18/4/2018.)”.

APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DANO. FALSA IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO DEFINIDO COMO CRIME. INEXISTÊNCIA. DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE. Para a configuração do crime de calúnia é necessário a imputação de fato definido como crime, sendo exigido que tal imputação se refira a fato certo contido em um contexto temporal definido, não bastando a alegação genérica da prática de crimes, conforme precedentes do STJ. Pratica crime de dano quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A consumação do crime de dano não exige que o dolo seja direto, restando caracterizado o delito também quando o agente o comete por dolo eventual. Para o arbitramento da reparação pecuniária mínima por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG; APCR 5001712-58.2021.8.13.0456; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 09/04/2024; DJEMG 10/04/2024).

Registre-se que
, conforme bem consignado na sentença, as condutas praticadas pelo apelante, de propalar e divulgar a falsa imputação de crime contra a vítima, também configuram o tipo penal da calúnia, na forma prevista no § 1º, do artigo 138, do Código Penal.

Ademais, com a montagem publicada em seu
I
nstagra
m
, o apelante falsamente leva a crer que a ofendida praticou crime, restando patente o seu
animus caluniandi.

Prosseguindo, além de propalar e divulgar falsa imputação de crime contra a vítima, o apelante ainda incluiu na montagem publicada em sua rede social o
s dizeres:
i)

“esta denúncia tem que ser apurada”;
ii)

“vice governadora, de ex-camelô a fazendeira?”;
iii)
“denúncia envolvendo vice governadora chega em Brasília para Bolsonaro”;
e novamente,
iv)
“de ex-camelô a fazendeira?”,
os quais
também se mostram suficientes a evidenciar a prática do crime de difamação, diante da imputação de fatos desonrosos à ofendida,
com o específico fim de lhe causar reprovação ético-social.

No ponto, conforme bem consignado na sentença condenatória, o apelante ainda publicou o referido vídeo em sua rede social, para facilitar a propagação da mensagem ofensiva, evidenciando o dolo de sua conduta.

Por fim, o apelante ainda ofendeu a dignidade e o decoro da vítima, ao falar que “
por isso defende o socialismo", “esse pessoal da esquerda é assim”,
depreciando os valores morais da querelante, o que também é suficiente à configuração do crime de injúria.

Nesse particular, destaco que, a
inda que seja assegurada a liberdade de expressão e a possibilidade de as pessoas discordarem dos posicionamentos político-ideológicos de agentes políticos, a crítica a sua atuação não permite que lhes sejam falsamente imputados crimes, sejam ofendidos em sua reputação, muito menos sejam utilizadas terminologias depreciativas aos seus valores morais.

Se assim não o fosse, o Código Penal não teria estabelecido as condutas em questão e previsto como majorante o fato de elas serem praticadas contra funcionário público, em razão de suas funções.

Por conseguinte, tendo o vídeo com montagem publicado no
I
nstagram
do apelante sido capazes de imputar falsamente crime contra a ofendida, além de desmoralizá-la e atingir a sua dignidade, restam configurados, isoladamente, os crimes de calúnia, difamação e injúria.

Dessa forma, considerando que os delitos em questão tutelam bens jurídicos diversos, não há óbice que,
a mesma publicação, seja capaz de configurar, isoladamente, os três crimes.

Cuida-se de entendimento que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado a seguir transcrito:

1. No caso dos autos, os ilícitos contra a honra estariam contidos em carta assinada pela recorrente e distribuída para os demais condôminos, não se exigindo que tal missiva seja apresentada por meio de fotocópia autenticada para fins de comprovação do delito, pois, ainda que rasurada, a cópia apresentada pelo querelante demonstra, ao menos em tese, que a querelada seria a responsável pelos escritos nela constantes, o que é suficiente para que se considere a existência de justa causa para a persecução penal.
[...]
1.
Ainda que diversas ofensas tenham sido assacadas por meio de uma única carta, a simples imputação à acusada dos crimes de calúnia, injúria e difamação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o primeiro absorveria os demais.
2. Ademais, na hipótese em análise, verifica-se que diferentes afirmações constantes da missiva atribuída à recorrente foram utilizadas para caracterizar os crimes de calúnia e de difamação, não se podendo afirmar que teria havido dupla persecução pelos mesmos fatos. 3. Por outro lado, embora os referidos dizeres também tenham sido considerados para fins de evidenciar o cometimento de injúria, o certo é que tal infração penal, por tutelar bem jurídico diverso daquele protegido na calúnia e na difamação, a princípio, não pode ser por elas absorvido. 4. Para que se possa aferir se as condutas imputadas ao acusado estariam interligadas por um nexo de dependência, seria necessário o exame de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via eleita. 5. Recurso desprovido. (RHC n. 41.527/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 11/3/2015.).

No mesmo sentido, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça, ocasião em que foi expressamente consignada, inclusive, a possibilidade de incid
ê
ncia do concurso formal de crimes em relação aos delitos em questão, Vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGOS 138, § 1º, 139 E 140, C/C
141, II E III, TODOS DO CP
). MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS ELETRÔNICAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCEÇÃO DA VERDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUANTO A UM DOS EVENTOS. CONDUTAS DE CALUNIAR, DIFAMAR E INJURIAR QUE ATINGEM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (
ART. 59, DO CP
).
ARTIGO 65, I, DO CP
(RÉU MAIOR DE 70 ANOS). SÚMULA Nº 231, DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PARA DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS.
ART. 141, II E III, DO CP
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO.
ARTIGO 109, VI, DO CP
. INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDOS E PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA. Afasta-se o pleito absolutório quando a materialidade e a autoria dos delitos de calúnia, difamação e injúria foram demonstradas por intermédio das cópias de 15 (quinze) matérias jornalísticas de editorial eletrônico diário, publicadas entre os períodos de 22.9.2009 e 13.10.2009, que tinha como diretor o acusado, bem como pelos depoimentos fornecidos pela vítima e pela testemunha, especialmente nos autos do incidente de exceção da verdade julgado improcedente, à unanimidade de votos, pelo Plenário desta Corte. Quando não evidenciada a intenção de ofender a honra objetiva da vítima, visando macular a sua reputação, absolve-se o acusado quanto ao delito de difamação, previsto no
art. 139, do CP
. N
ão há que se falar em
bis in idem
quando em um mesmo evento delitivo foi o réu condenado pela prática de mais de um crime contra a honra, tendo em vista que os delitos de calúnia, difamação e injúria tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual torna-se possível, inclusive, a incidência do
artigo 70, do CP
(concurso formal).
Fixa-se a pena-base no patamar mínimo quando ausentes elementos concretos que justifiquem o desfavorecimento das circunstâncias judiciais constantes no
artigo 59, do CP
. Em atenção à Súmula nº 231, do STJ, o reconhecimento da atenuante disposta no
artigo 65, I, do CP
, impede a redução da reprimenda abaixo do importe mínimo, em sede de segunda fase. Incidem as causas de aumento constantes nos incisos II e III, do
artigo 141, do CP
, por ter sido o crime praticado contra Juiz de Direito e por ter sido utilizado jornal eletrônico diário para facilitar a divulgação do ilícito. Fixa-se o regime inicial semiaberto, em atenção ao
artigo 33, segunda parte, do CP
, tornando-se desnecessárias considerações quanto à regra do
artigo 387, § 2º, do CPP
. Veda-se a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, por não ter sido atendido o requisito objetivo, previsto no
artigo 44, I, do CP
e, via de consequência, afasta-se a aplicação do
artigo 45, § 1º, do CP
, utilizado pelo Juiz de primeiro grau para ensejar o pagamento de 30 (trinta) salários mínimos a título de prestação pecuniária substitutiva pelo acusado em benefício da vítima. Declara-se extinta a punibilidade do réu quanto a todos os crimes narrados, diante do implemento da prescrição, visto que, o
artigo 109, VI, do CP
, prevê o prazo de 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, o que se adequa à presente hipótese, já que a maior reprimenda corpórea aplicada dentre todas as condutas foi 8 (oito) meses de detenção para o delito de calúnia, imputada em quase todos os fatos narrados. Recursos conhecidos, parcialmente providos, porém, declarada extinta a punibilidade.
(TJES; APL 0009401-06.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 15/03/2017; DJES 24/03/2017).

De igual modo, assim
tem se manifestado os Tribunais Pátrios:

[...
]
XII. Outrossim, em que pese os Apelantes se insurjam contra a condenação pelos três crimes e sustentem que o delito de calúnia absorve a injúria e difamação, a imputação típica feita na sentença deve ser mantida incólume, pois a mensagem redigida e publicada pelos Apelantes é capaz de configurar, isoladamente, cada um dos delitos. No presente feito, percebe-se que as mensagens sugerem que o ofendido proferiu a decisão se valendo de motivos pessoais, para beneficiar terceiro ou cedendo às pressões das partes e do Ministério Público, hipóteses que, em tese, são capazes de configurar os crimes de corrupção passiva (
art. 317 do CP
) e prevaricação (
art. 319 do CP
). Logo, como as mensagens publicadas pelos Apelantes falsamente levam a crer que o ofendido praticou crime, resta patente que os mesmos o caluniaram, nos termos do
art. 138 do CP
. Mais não é só. Os Apelantes também atribuíram fato desonroso ao ofendido (não definido como crime), com o claro e específico fim de lhe causar reprovação ético-social, sendo apto a configurar a difamação, nos termos do
art. 130 do
CP
. Não satisfeitos, prosseguindo nas ofensas, os Apelantes ofenderam a dignidade e decoro da vítima ao falar que ele é incorreto, bem como ao falar mal do seu irmão e ao duvidar do discernimento e capacidade de julgamento do magistrado devido ao seu histórico familiar. Ao assim proceder, indubitavelmente, os Apelantes também cometeram o crime de injúria, nos termos do
art. 140 do CP
.
XIII. Por conseguinte, tendo as mensagens redigidas e publicadas pelos Apelantes sido capazes de imputar falsamente crime contra o ofendido, além de desmoralizá-lo e atingir a sua dignidade, restam configurados, isoladamente, os crimes de calúnia, difamação e injúria. Dessa forma, não havendo relação de dependência entre as condutas e diante dos elementos subjetivos independentes, não há como aplicar o princípio da consunção. Precedentes jurisprudenciais. Destarte, deve ser mantida a condenação imputada aos Apelantes pelos três crimes distintos.
[...]
Apelações CONHECIDAS e PROVIDAS PARCIALMENTE, na esteira do parecer ministerial.
(TJBA; AP 0001443-17.2015.8.05.0237; Salvador; Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jefferson Alves de Assis; Julg. 16/08/2018; DJBA 22/08/2018; Pág. 679).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELA INTERNET (FACEBOOK). QUEIXA-CRIME RECEBIDA APENAS PELO CRIME DE INJÚRIA. PLEITO DE RECEBIMENTO PELOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CALÚNIA NÃO CARACTERIZADA. FATOS QUE SE REFEREM A TERCEIRA PESSOA E NÃO AO QUERELANTE. AFASTAMENTO. DIFAMAÇÃO. OFENSA À HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO) DO QUERELANTE. CONDUTA QUE NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM COM O CRIME DE INJÚRIA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que diversas ofensas tenham sido assacadas por meio de uma única carta, a simples imputação à acusada dos crimes de calúnia, injúria e difamação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos
artigos 138
,
139
e
140 do Código Penal
tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o primeiro absorveria os demais (RHC 41.527/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).I.
(TJPR; RecSenEst 1462862-5; Jaguariaíva; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida; Julg. 25/02/2016; DJPR 22/03/2016; Pág. 701).

Com base no exposto, reputo que, no presente caso,
resta
ram
devidamente configurado
s o s crime s de calúnia, difamação
e injúria
, razão pela qual
é incabível o acolhimento do pleito de absolvição
.

Prosseguindo, a defesa ainda pugna pelo afastamento das causas de aumento dos artigos 141, II, e § 2º, do Código Penal.

Quanto à causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal,
a defesa aduz
que o Supremo Tribunal Federal teria declarado a sua inconstitucionalidade no julgamento da Ação Penal nº 891.

Sem delongas, em que pese o alegado, o
posicionamento utilizado pela defesa não refletiu a decisão do colegiado do
Supremo Tribunal Federal,
conforme se depreende do
julgamento dos embargos de declaração da mesma Ação Penal nº 891, conforme ementa a seguir:

EMENTA PENAL E CONSTITUCIONAL. VOTO-VOGAL. RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. Conforme o disposto no art. 6º, § 1º, “c”, da Resolução/STF n. 642/2019, não é obrigatória a juntada de voto dos Ministros, de modo que inexiste o apontado vício alusivo à não disponibilização do pronunciamento da ministra Rosa Weber. 2. Havendo o Plenário, após ampla discussão sobre a prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes imputados na inicial acusatória, decidido, por maioria, que apenas com o trânsito em julgado para a acusação será possível declarar extinta a punibilidade, inexiste omissão no acórdão. 3. Embargos de declaração parcialmente providos para, corrigindo-se contradição no julgado, consignar-se que a causa de aumento prevista no inciso II do art. 141 do Código Penal foi recepcionada pela Constituição Federal. (AP 891 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021).

No julgamento dos aclaratórios, foi corrigida contradição na ementa do acórdão anterior (utilizado como fundamento pelo ora apelante), que não tinha sido readequada ao entendimento que, de fato, prevaleceu no órgão colegiado. Conforme esclarecido pelos embargos de declaração, houve a inclusão equivocada na ementa do posicionamento do Relator, que foi superado pela maioria dos votantes. Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho do acórdão:

“
Procede a alegação de contradição, observadas as decisões proferidas e a ementa referente à inconstitucionalidade do inciso II do artigo 141 do Código Penal. A síntese do julgamento, no ponto, não reflete a conclusão do Colegiado, tendo a maioria se manifestado em sentido contrário à não recepção do dispositivo.
Conforme os votos computados no sistema, acompanharam o Relator, no sentido da não recepção, os ministros Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, enquanto, assentando a recepção, manifestaram-se os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, esse último acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Cármen Lúcia e Rosa Weber, formando escore de 6 a 5.

Provejo parcialmente os embargos de declaração, sanando a contradição, para, ante a conclusão da maioria, retificar, no ponto, o teor da ementa do acórdão, com a seguinte redação: [...]

Esclareço que o descompasso decorreu de haver permanecido como redator do acórdão, em que pese vencido em parte. Lancei a ementa preparada antecipadamente ao julgamento
”.

Dessa forma, não assiste razão à alegação de inconstitucionalidade da causa de aumento do art. 141, II, do Código Penal.

Em relação à causa de aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, a defesa argumenta que ela teria sido reconhecida de ofício pelo magistrado
a quo,
o que violaria o princípio da correlação e o sistema acusatório.

A esse respeito, registro que a referida causa de aumento estabelece que
“s
e o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena”.

Dito isso, embora não
conste
a capitulação da
referida
causa de aumento, foi expressamente descrito na queixa-crime que os crimes de calúnia, difamação e injúria foram divulgados por meio de redes sociais do querelado, o que evidencia que foi devidamente viabilizado
o
exercício do contraditório e da ampla defesa pelo apelante.

Assim, não verifico qualquer irregularidade na aplicação da
emendatio libelli
pelo magistrado
a quo,
o que se deu nos termos do que autoriza o art. 383, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o
juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseq
u
ência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da
emendatio libelli
não constitui ofensa ao princípio da correlação.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 226, II, DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Embora a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal não tenha sido indicada de forma expressa na exordial acusatória, a denúncia descreve a circunstância e que a vítima era sobrinha do agravante. 2. O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no HC n. 744.197/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 11/6/2024.).

Dessa forma, afasto a alegação de violação ao princípio da correlação.

Ainda sobre a referida causa de aumento, a defesa salientou a impossibilidade de incidência do art. 385, do Código de Processo Penal, o qual não teria sido recepcionado pela Constituição, por violação ao sistema acusatório, questão em discussão, inclusive, na APDF 1122.

No ponto, como visto, ao reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, o magistrado aplicou o instituto da
emendatio libelli,
previsto no artigo 383, do Código de Processo Penal, de modo que sequer houve a aplicação do artigo 385, do Código de Processo Penal,
mencionado pela defesa.

De toda sorte, conforme bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“
enquanto não proferida decisão reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo, presume-se a constitucionalidade da norma
”. Logo, a mera impugnação da constitucionalidade do artigo 385, do Código de Processo Penal, não tem o condão de afastar a sua incidência (que sequer houve no presente caso).

Com base nessas razões,
mantenho
o reconhecimento da causa de aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer
seja
aplicado o concurso formal.

No presente caso, o magistrado
a quo
reconheceu o concurso material de crimes, procedendo ao somatório das penas, na forma do art. 69, do Código Penal.

Não obstante isso, a defesa argumenta que os crimes foram praticados mediante uma só ação, pleiteando a aplicação do concurso formal de crimes.

No ponto, reputo que, de fato, os crimes em questão foram praticados mediante uma só ação, qual seja, a publicação de montagem em sua rede social
I
nstagram,
cabendo analisar
se se aplica ao presente feito o concurso formal próprio ou impróprio de crimes.

Pois bem. A respeito do tema, sabe-se que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, com previsão no artigo 70,

caput
, 1ª parte, do Código Penal.

Já o concurso formal imperfeito ou impróprio, ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes dolosos
com desígnios autônomos
, isto é, com propósitos distintos, o que está estabelecido no artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal.

Assim, depreende-se que a diferença substancial entre os institutos é o elemento subjetivo do agente, quero dizer, a existência ou não de desígnios autônomos.

Partindo dessa premissa, analisando detidamente o caso dos autos, entendo que o réu, mediante a ação de publicar vídeo com conteúdos ofensivos, atingiu à honra objetiva e subjetiva da vítima, demonstrando a existência de desígnios autônomos, consubstanciados na intenção de produzir mais de um resultado,
o que acarreta na aplicação do concurso formal impróprio
.

Nesse sentido,
em caso semelhante ao presente feito, assim já decidiu a jurisprudência pátria
:

XVI. Por fim, não deve ser acolhido o pleito de ser aplicado o concurso formal próprio, uma vez que ao publicarem as mensagens, os Apelantes tiveram intenção de ofender, de forma autônoma, cada um dos bens jurídicos protegidos. Nesse sentido, os Apelantes não só quiseram imputar falso crime à vítima, mas atingir a sua reputação e dignidade. Dessa forma, estando patente a diversidade dos desígnios, incide a regra prevista no art. 70,
caput
,
in fine
, do CP, acerca do concurso formal impróprio.
Destarte, as penas dos crimes de calúnia, difamação e injúria devem ser somadas, o que resulta na reprimenda total de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, bem como 84 (oitenta e quatro) dias-multa, para cada Apelante. XVII. Apelações CONHECIDAS e PROVIDAS PARCIALMENTE, na esteira do parecer ministerial.
(TJBA; AP 0001443-17.2015.8.05.0237; Salvador; Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jefferson Alves de Assis; Julg. 16/08/2018; DJBA 22/08/2018; Pág. 679)
.

Diante do exposto, reconheço a incidência ao presente caso do concurso formal impróprio. Não obstante isso,
o reconhecimento do concurso formal impróprio não implica em alteração do
quantum
de pena fixado, na medida em que nele também se aplicam as penas cumulativamente.

A defesa ainda pugna pelo afastamento ou redução do
valor arbitrado a título de prestação pecuniária,
argumentando que seria incompatível com a fixação concomitante da indenização a que se refere o art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
bem como que o valor não teria sido fixado de forma proporcional
.

Da análise da sentença recorrida,
depreende-se
que o magistrado
a quo,
por vislumbrar que o apelante preench
e
os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, determinando o pagamento d
e
prestação pecuniária
à vítima, no valor
de
30 (trinta) salários-mínimos, conforme autoriza o art. 45, § 1º, do Código Penal.

O dispositivo em comento assim prevê:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§
1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Nessa linha
, tem-se que, apesar de sua natureza de pena, a prestação pecuniária tem a finalidade de reparar o dano causado, sendo destinatária de tal valor a vítima do delito.

Ao tratar especificamente da alegação de incompatibilidade entre a fixação da prestação pecuniária à vítima e
a indenização prevista art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os dois institutos têm finalidade reparatória, mas que não são incompatíveis entre si, mesmo quando fixados
em favor do mesmo beneficiário (vítima), bastando, nesses casos, que
seja realizada a dedução referida no art. 45, § 1º, do Código Penal. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL # CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS. VÍTIMA DETERMINADA. PREFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. FINALIDADE REPARATÓRIA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS BENEFICÍARIOS. DEDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante de uma interpretação teleológica, o art. 45, § 1º, do Código Penal previu uma ordem de preferência entre os beneficiários elencados, sendo certo que, havendo vítima determinada, impõe-se que o valor estipulado para prestação pecuniária seja a ela destinado, no caso dos autos, a União. 2. O art. 45, § 1º, do Código Penal prevê que a prestação pecuniária tem natureza de pena (restritiva de direitos), contudo, possui finalidade nitidamente reparatória (cível), ao dispor que "(...) consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social (...)". A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a referida pena restritiva de direitos guarda correspondência com o prejuízo causado pelo delito, o que reforça seu caráter reparatório. 3. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, assim como ocorre com a pena alternativa de prestação pecuniária, visa a assegurar a reparação cível dos danos causados pela infração penal.
4. No caso dos autos, em razão da finalidade reparatória presente em ambas disposições legais (art. 45, § 1º, do CP e art. 387, IV, do CPP) e diante da coincidência de beneficiários (vítima), impõe-se a dedução do montante fixado com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal do que foi estipulado com fundamento no art. 45, § 1º, do Código Penal. 5. O montante fixado para reparação dos danos causados pela infração penal refere-se a um valor mínimo, não impedindo que a vítima requeira valor superior no âmbito cível.
6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.882.059/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.).

Dito isso, afasto a alegação de incompatibilidade entre a prestação pecuniária e a indenização fixadas na sentença, bastando que seja deduzido o valor da indenização (fixada com base no art. 387, IV, do CPP) do montante da prestação pecuniária, em observância ao disposto no 45, § 1º, do Código Penal.

No que concerne ao
valor
fixado a título de prestação pecuniária, reputo que foi observado, no presente caso, a
gravidade do delito e o prejuízo causado à vítima, tendo ficado demonstrado que o acusado, dolosamente,
imputou
falsamente crime contra
a
ofendid
a
, além de desmoralizá-
la
e ating
i-la em
sua dignidade,
mediante manifestação no Plenário da Câmara Municipal de Vitória e publicação na rede social Instagram, de grande
alcance, considerando o número de seguidores do apelante.

Além disso, conforme bem advertido pela apelada em suas contrarrazões, tanto o apelante quanto a apelada são
pessoas
públicas, que figuram nos mais altos cargos do cenário político estadual, de modo a evidenciar a proporcionalidade do valor da prestação pecuniária fixada à gravidade dos delitos perpetrados e ao prejuízo sofrido pela vítima.

Por fim,
a defesa requer, no
caso seja mantida a prestação pecuniária,
o afastamento d
o
valor arbitrado
a
título de reparação de danos, nos termos do art. 45, § 1º,
do Código Penal.

Conforme já asseverado anteriormente, não há incompatibilidade entre os referidos institutos, de modo que não é o caso de
afastamento
da indenização para reparação de danos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, mas sim de dedução d
o valor da indenização do montante da prestação pecuniária, em
observ
ância a
o disposto n
a parte final d
o art.
45, § 1º, do Código Penal,
bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito, dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo a incidência do concurso formal impróprio, sem alteração no
quantum
de pena fixado, bem como para ressalvar a necessidade de dedução
d
o valor da indenização
(fixada com base no art. 387, IV, do CPP)
do montante da prestação pecuniária, em
observ
ância a
o disposto n
a parte final d
o
45, § 1º, do Código Penal,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 15 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1
Art. 2º. O Poder Legislativo tem as seguintes funções:

II- de fiscalização, que será realizada mediante controle sobre atos da Administração Pública Munici
p
al especialmente quanto a execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito e ela Câmara de Vereadores com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar atentamente os elementos contidos no presente caderno processual.

Após acurado estudo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Para rememorar o tema debatido, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Gilvan Aguiar Costa, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital (id. 8043633).

Em apertada síntese, a queixa-crime foi oferecida em face do apelante buscando sua condenação pelos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, uma vez que teria publicado vídeo, na rede social
Instagram,
em que afirma que a querelante teria enriquecido de forma ilícita, tendo em seu patrimônio “Fazendas e Fazendas”.

Após a instrução processual, o apelante foi condenado (ID. 8043633) nas sanções dos artigos 138, §1º, 139 e artigo 140, na forma do artigo 141, inciso II e §2º, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido Diploma Legal, à pena de 3 anos e 4 meses de detenção e 78 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberta, substituída por pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de 30 salários-mínimos.

Foi condenado ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o querelado, ao ocupar a tribuna da Câmara de Vereadores de Vitória, afirmou que citou
ipsis litteris
as declarações apresentadas por pessoa que informou ser casado com a sobrinha da querelante.

Nesse contexto, o indivíduo teria formulado a seguinte acusação:
"a vice do Espírito Santo é tia da minha esposa, ela era camelô. E hoje, ela tem fazendas e fazendas. Eu queria saber da onde ela tirou tanto dinheiro desse jeito que ela nunca explicou isso pra gente. Foi vereadora por 1 mandato e é vice-governadora agora".

Já a querelante, afirmou não possuir sobrinha casada, razão pela qual não poderia ser seu parente a pessoa que proferiu as acusações.

Contudo, não localizei nos autos quaisquer indícios de diligências para identificar a pessoa que proferiu tais declarações.

Assim, em nome da busca da verdade real que norteia o processo penal, peço vênia ao nobre Relator para manifestar-me pela baixa dos autos em diligência, a fim de oportunizar às partes para, no prazo de 10 dias, apresentar eventual identificação da pessoa que teria proferido as declarações já mencionadas e que foram reproduzidas no discurso e no vídeo apresentado pelo querelado.

Adianto, que em caso de identificação do indivíduo que proferiu as alegações suscitando dúvida quanto aos bens da querelada, em homenagem ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada que visa garantir a justiça e a equidade no tratamento dos acusados, conforme os termos do artigo 49, do Código de Processo Penal, meu posicionamento será no sentido de declarar extinção da punibilidade do querelado, haja vista a ocorrência de renúncia tácita, na forma do artigo 107, V, do Código de Processo Penal.

Na hipótese de não identificação do indivíduo, não terei dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como me manifesto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador